Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-09.1988.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ao Distrito Federal, sobre as duas petições de habilitação de herdeiros de crédito de precatório nelas especificado (IDs 17750266 e 17597515) e sobre os respectivos documentos adicionados. I. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator